Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SEGMENTAÇÃO. HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA. EXAMES. CARÁTER AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada objetivando a condenação da ré à cobertura de procedimentos e exames médicos e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é se é obrigatória a cobertura de exames ambulatoriais por parte da operadora de plano de saúde coletivo de segmentação hospitalar com obstetrícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da tutela provisória acarreta a perda de objeto do pedido de afastamento da aplicação da multa cominatória (astreintes), uma vez que a multa deixou de subsistir. Preliminar de perda do objeto suscitada de ofício.
4. O valor da causa deve corresponder ao valor econômico exprimido pela ação, ainda que por estimativa. No caso de ação que intenta o fornecimento do medicamento ou tratamento médico, o valor da causa deve corresponder ao valor deste medicamento ou tratamento pleiteado. Preliminar de impugnação ao valor da causa acolhida.
5. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
6. Conforme o art. 12 da Lei no 9.656/1998 e o art. 7o da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, as operadoras de plano de saúde podem oferecer planos de saúde em diferentes segmentações: ambulatorial, hospitalar, hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações.
7. Nos planos de segmentação hospitalar, a cobertura se limita, em regra, às internações hospitalares e outras despesas relacionadas, incluindo a cobertura de exames realizados durante o período de internação hospitalar, conforme o art. 12, II da Lei no 9.656/1998.
8. No caso em tela, o plano de saúde contratado possui segmentação hospitalar, e não ambulatorial, não incluindo em regra a cobertura de consultas e exames realizados fora do regime de internação hospitalar. Assim, necessário constatar a ausência de obrigação de cobertura dos exames referidos por parte da operadora de plano de saúde, uma vez que estes não se inserem no âmbito de cobertura da segmentação contratada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de perda do objeto suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de impugnação ao valor da causa acolhida. Na extensão conhecida, recurso provido. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 291, 292, 293, 1.009, § 1o e 1.015. Lei no 9.656/1998, arts. 10, § 4o e 12. Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 608. REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. AgInt no REsp n. 2.165.682/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma. TJDFT: Acórdão 2054553, Relator Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. Acórdão 1298484, Relator Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível. Acórdão 2001226, Relatora Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível. Acórdão 1993798, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível.